Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004927-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIDIO ANTONIO CORREA - CPF: 474.420.771-53 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), secretario administrativo de varzea grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

Logo, não tendo o servidor completado tal período, o enquadramento não lhe deve ser concedido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Douto Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004927-13.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a segurança, para reconhecer o direto do Impetrante, Elídio Antônio Corrêa, ao enquadramento da Classe/Nível A-01 para B-05.

Recorre o Apelante, afirmando que o Apelado não preencheu todos os requisitos necessários para a progressão funcional, à época da propositura da ação mandamental.

Sustenta que o Recorrido tomou posse na 2
a
Cadeira, de Professor Nível Superior, em 23/04/2012, e o fim do seu estágio probatório ocorreu em 23/04/2015, quando adquiriu o direito à progressão funcional, porém, não para o nível 05.

Defendeu que o alcance do nível 05 ocorreria somente em 24/09/2019, de modo que, tendo o
writ
sido impetrado em 29/06/2017, não há falar em concessão da ascensão ao nível e classe pretendidos, porque incompleto o interstício necessário.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que seja denegada a ordem.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 52052985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo provimento do Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande (id. n. 53291957).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que Elídio Antônio Corrêa impetrou o presente
mandamus
, contra o ato, tido como coator, do Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande e o Sr. Secretário de Administração do Município de igual nome, objetivando o deferimento da progressão vertical e horizontal na carreira, da classe/nível A-01, para a classe/nível B-05, com fundamento legal no Estatuto e no Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, nos termos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e da Lei Complementar n. 4.007/2014.

Asseverou, na inicial, que formulou dois requerimentos administrativos, em 16/05/2012 e 20/03/2015, sendo um para pagamento das verbas rescisórias, referentes ao cargo anteriormente ocupado, e o outro para que a Administração Pública procedesse ao seu enquadramento.

No entanto, informou que o órgão competente manteve-se silente e, por essa razão, lançou mão da impetração do mandado de segurança.

Noticiou que a Prefeitura de Várzea Grande e o SINTEP firmaram com este Tribunal de Justiça um acordo, celebrado nos autos da Petição n. 0081184-39.2016.8.11.0000, em 14/07/2016, comprometendo-se a atender as reinvindicações dos direitos dos servidores da Educação, como os reenquadramentos, progressões, entre outros direitos. Nada obstante, mantiveram-se inertes ao seu pleito.

Posto isso, ao argumento de violação ao seu direito líquido e certo, o Impetrante formulou os seguintes pedidos:

a) A concessão da liminar para determinar que a s autoridade s coatora s efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe A, Nível 0 1 ; para a Classe B, Nível 05 , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que as autoridade s coatora s procedam à imediata análise do Requerimento administrativo , e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo as legal progressão do Impetrante;

(...)

d) Que seja julgado inteiramente procedente o pedido do presente Mandado de Segurança, a fim de confirmar a liminar pleiteada, bem como que seja concedida a segurança para determinar ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT que efetue a análise e o deferimento do pedido contido no Requerimento Administrativo – Protocolados em 04/05/2012; 16/05/2012 e 20/03/2015 , para que seja concedida ao Impetrante a progressão funcional para a Classe B, Nível 05.

(...)

g) Requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe B Nível 05, (com a correção no 1/3 de férias e 13o salario) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator (data do primeiro pedido administrativo) com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.

A inicial do
mandamus
foi recebida, e o Douto Magistrado postergou a análise do pedido da tutela antecipada, para após a manifestação do Impetrado.

A Procuradoria Municipal apresentou as informações (id. n. 52052967), que foram impugnadas pelo Impetrante (id. n. 52052969).

A Promotoria de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da segurança (id. n. 52052973).

Sobreveio a sentença, que julgou o mandado de segurança nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por ELÍDIO ANTÔNIO CORREA desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante na Classe “B”, nível “5”, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que o Apelado, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado, sobretudo, o requisito temporal.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal –
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande –, conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Lei Municipal n. 3.797/2012

Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 –
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§1
o
. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§2
o
. A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§3
o
. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§4
o
. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Lei Municipal n. 4.007/2014

Art. 21.
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22.
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E."

Art. 23
. As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

(...)

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

I – Formação:

Formação

NÍVEIS

Coeficientes

Médio

A

1,00

Superior

B

1,50

Especialização

C

1,70

Mestrado

D

1,80

Doutorado

E

2,00

VII – Tempo de Serviço

Tempo de Serviço (anos)

CLASSES

Coeficientes

00 – 03

1

1,00

03 – 06

2

1,06

06 – 09

3

1,12

09 – 12

4

1,18

12 – 15

5

1,24

15 – 18

6

1,30

(...)

(...)

(...)

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso do Apelado, existe uma peculiaridade que deve ser destacada, para fins de apreciação do pedido requerido no
writ
, qual seja, em 11 de fevereiro de 2015 foi reconhecido o tempo total de serviço de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias – id. n. 52052956 –, porque, antes da posse, possuía contrato temporário com o Município Recorrente.

Entrementes, para fins de progressão funcional, será considerada a data da efetivação do servidor no Serviço Público.

Nessa quadra, conforme informado pelo Apelado na inicial, este ingressou como servidor efetivo, no cargo de Professor Nível Superior (2
a
Cadeira), somente em 23/04/2012, quando tomou posse, por isso, somente em 23/04/2015, teve direito à progressão de nível, e, assim, sucessivamente.

Deve-se ressaltar que a fundamentação legal do mandado de segurança impetrado pelo Apelante é a Lei Municipal 3.797/2012, que somente entrou em vigor em 01 de fevereiro de 2013, e a Lei Municipal n. 4.007/2014, que promoveu as alterações legislativas, com efeitos a partir do dia 1
o
de maio de 2014.

Desse modo, como bem destacado pelo Apelado e pelo N. Procurador de Justiça, quando da impetração do
mandamus
, o Recorrido não preenchia o requisito da temporalidade exigido pela legislação municipal, para a ascensão ao nível 05, muito menos à classe, para o qual, além do título de graduação é necessário o mesmo interstício.

Para alcançar o nível pretendido (05), o tempo de serviço é de 12 (doze) a 15 (quinze) anos, logo, incompatível seu tempo de serviço efetivo na instituição, ou seja, junto à Secretaria de Educação, Cultura e Lazer do Município de Várzea Grande.

Anota-se que, embora tenha acostado à inicial os diplomas de graduação e pós-graduação, e requerido ao final a progressão de classe, não traz qualquer informação de que não houve a mencionada progressão, ou seja, há duvidas, quanto ao seu enquadramento de servidor público.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 –
ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35).

In casu
, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o
mandamus
, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês.

(TJMT – RAC n. 1002264-91.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença reformada. Recurso provido.

(Turma Recursal – Recurso Inominado n. 1002441-55.2017.8.11.0002, Relatora, Juíza de Direito Dra. Lúcia Peruffo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Sabe-se que o mandado de segurança é um instrumento processual célere, não abriga dilação probatória, e que, para a concessão da segurança, é necessária a existência de prova pré-constituída, que comprove a violação do direito líquido e certo do impetrante.

Assim sendo, entendo que o Apelado deixou de comprovar a existência da violação ao seu direito líquido e certo à progressão, além do que, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito temporal para a progressão funcional postulada.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto à concessão, em parte, da segurança, em favor de
Elídio Antônio Corrêa, deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande e, via de consequência,
DENEGO
a ordem, impetrada por Elídio Antônio Corrêa.
PREJUDICADO
o Reexame Necessário da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021